Tribunal: STF
Processo: HC 194034
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE RECEBA A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – É assente na jurisprudência que a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 
    II – Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 130.957-AgRg/MG, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante alega não haver fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, em decorrência da não apreciação de teses sustentadas pelo paciente na defesa preliminar. Pretende, assim, a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, DANDO PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL E AFASTANDO AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA, POIS AS QUESTÕES PROBATÓRIAS SERÃO APRECIADAS NA SENTENÇA, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Tal o contexto, entendo esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência em sentido oposto ao da pretensão da parte impetrante.
    E o fez com fundamento no art. 93, IX, da Constituição da República, que não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 118.183/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 138.413-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 170.463-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello; RHC 171.188-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razão de decidir (HC 173.498-AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 170.376-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968- -AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 176.085-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762-AgR/SP, Ministro Edson Fachin), cujo esclarecimento e profundidade do exame determinam a necessária transcrição:
    “6. Em 10 de março de 2020, Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo recebeu a denúncia, aos seguintes fundamentos (fls. 571):
    ‘(…) Regularmente notificados, os denunciados apresentaram defesas preliminares. 
    Os réus apresentam idade compatível com a responsabilidade penal; os fatos descritos encontram, em tese, tipificação no ordenamento penal positivo; a ação penal é de natureza pública incondicionada, havendo manifesta legitimidade do Ministério Público para a sua propositura; não se verifica, prima facie, a existência de causas extintivas de punibilidade e os documentos que instruem a denúncia, demonstram a existência de prova da materialidade e indícios de autoria do delito imputado aos denunciados. 
    Com base nestas considerações, preenchendo a denúncia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não sendo o caso de absolvição sumária, recebo a denúncia e designo audiência de interrogatório, instrução e julgamento, para o dia 16/06/2020, às 14h05min (…)’ 
    7. Ao contrário do que sustenta o impetrante, os argumentos adotados pelo magistrado mostram-se suficientes para garantir a validade do ‘decisum’, ao consignar expressamente o atendimento às condições específicas da ação penal, além da presença de materialidade e dos indícios de autoria, elementos básicos para o recebimento da denúncia.
    8. Como se sabe, a decisão de recebimento da denúncia é classificada como de natureza interlocutória, não devendo o magistrado discorrer acerca do conteúdo da peça inicial para não emitir juízo precipitado sobre o mérito da causa e adiantar qualquer posicionamento sobre a questão ali colocada. Destarte, não há nulidade a ser reconhecida na decisão que recebeu a denúncia.
    9. No mesmo sentido: ’O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal’ (Inq 3982, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-117 2/6/2017).
    10. Como bem destacou a Ministra Rosa Weber, no julgamento do RHC 129774, ‘quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão quanto à responsabilidade criminal do agente. Todos os detalhamentos da conduta imputada ao acusado e a comprovação do resultado danoso serão tempestivamente analisados no decorrer da instrução criminal a que serão submetidos’.
    11. Portanto, a fundamentação empregada pelo magistrado, ainda que concisa, mostrou-se suficiente para garantir a validade do ato que determinou o prosseguimento da ação penal: ‘um mínimo de motivação, diante do grau de certeza exigido nessa fase, deve ser cumprido pelo magistrado.’ (HC nº 84.919/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 2/2/2010).” (com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro vício de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia ofertada em face do paciente.
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator